Tribunal: TJBA
Processo: 8003554-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003554-71.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURENI OLIVEIRA AGUIAR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DÍVIDA DECORRENTE DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao aplicar a tese firmada no Tema 1085 do STJ, afastou a limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 por entender inaplicável aos descontos decorrentes de cheque especial, mas deixou de se manifestar expressamente sobre a tese subsidiária da Embargante relativa à violação do mínimo existencial e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da verba alimentar. Os aclaratórios visam ao saneamento da omissão para fins de prequestionamento e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não enfrentar a tese da violação ao mínimo existencial e à proteção da verba alimentar; (ii) estabelecer se a ausência de prova robusta sobre o comprometimento da subsistência da devedora impede a limitação dos descontos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, e seu parágrafo único, I, do CPC/2015 impõem ao julgador o dever de enfrentar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, bem como fundamentos relevantes suscitados pelas partes, sob pena de omissão.

Ainda que o acórdão tenha corretamente afastado a aplicação da limitação de 30% com base no Tema 1085 do STJ, a ausência de manifestação sobre o fundamento da proteção do mínimo existencial configura omissão relevante, passível de correção por meio de embargos de declaração.

A jurisprudência admite a intervenção judicial nos casos em que descontos contratuais, embora formalmente válidos, comprometam o mínimo existencial, desde que comprovado o superendividamento ou a inviabilidade da subsistência do devedor.

A mera alegação de retenção de verba alimentar não basta para presumir violação ao mínimo existencial; é imprescindível a comprovação fática robusta e específica, o que não se verificou nos autos.

A ausência de provas cabais acerca do comprometimento vital da renda da Embargante impossibilita a revisão da conclusão de mérito, mantendo-se a licitude dos descontos à luz da contratação e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003554-71.2022.8.05.0080
, em que figuram como Embargante AURENI OLIVEIRA AGUIAR e como Embargado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça